Tribunal: TJSP
Processo: 1018492-82.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Despesas hospitalares glosadas pela seguradora após emissão de autorização para internação no nosocômio apelante, devidamente credenciado ao plano de saúde contratado – Alegação de ausência de interesse de agir afastada – Dívida que não havia sido paga pela operadora no momento do ajuizamento da demanda – Negativação indevida do nome da autora - Despesas com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Despesas hospitalares glosadas pela seguradora após emissão de autorização para internação no nosocômio apelante, devidamente credenciado ao plano de saúde contratado – Alegação de ausência de interesse de agir afastada – Dívida que não havia sido paga pela operadora no momento do ajuizamento da demanda – Negativação indevida do nome da autora - Despesas com tratamento no período de internação sem qualquer justificativa – Exigência de assinatura de termo de responsabilidade com cláusula abusiva que obriga o paciente ao pagamento das despesas hospitalares em caso de recusa da operadora de plano de saúde - Obrigatoriedade de pagamento das despesas que incumbe à seguradora diante da negativa injusta perpetrada - Danos morais configurados e bem fixados – Recursos não providos.